Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO. ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Em se tratando do serviço de corretora de valores mobiliários, as informações que devem ser prestadas relacionam-se às teses de investimento recomendadas, contemplando as condições das operações estruturadas ofertadas, retorno esperado, panorama econômico e o grau de risco patrimonial da aplicação financeira. Por outro lado, é responsabilidade do investidor ponderar os elementos inerentes ao investimento e, decidindo por efetuar a operação, assumir os riscos atrelados à volatilidade do mercado financeiro. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Se o consumidor suportou prejuízo financeiro decorrente do risco que assumiu ao efetuar negócio especulativo em mercado futuro, não se vislumbra falha na prestação de serviço da corretora de valores mobiliários, tampouco responsabilização do fornecedor (art. 14, caput, do CDC) ante a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, inc. II, do CDC).
3. Apelação conhecida em parte e não provida.